Tribunal: TJMT
Processo: 1046426-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046426-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 702.708.134-20 (RECORRENTE), JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 050.835.941-45 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0061-56 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046426-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lojas Avenida S.A

Recorrida(s):

Regina De Cassia Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

Ausente à prova de ter havido abordagem inadequada e grosseira pelos prepostos do estabelecimento comercial, com exposição de situação vexatória e inconveniente não deve ser concedida indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil para:

- CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da presente decisão (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação.

Consta dos autos que a Reclamante foi submetida a uma situação vexatória em razão da abordagem do preposto da Reclamada.

Foi realizada a produção de prova oral. Em juízo a autora narrou que estava procurando no estabelecimento comercial da ré determinado produto (tênis de luzinha) acompanhado de seu filho menor e esposo. E, após certificar que não tinha o produto a disposição, se dirigiu a saída da loja, mas teria sido advertida em alto-falante por funcionário se: “sairia da loja sem pagar”, referindo-se a mesmo produto vendido na loja, que a autora já tinha adquirido em outro estabelecimento no qual era ofertado um brinde (carrinho do Batman), que estava na mão da criança. Relata que havia outras pessoas no local que presenciaram a forma acusatória de abordagem.

Em seu depoimento pessoal, a preposta da Requerida disse em juízo que não estava na loja quando ocorreram os fatos e negou todas as outras perguntas que lhe foram feitas acerca dos fatos narrados pela Reclamante.

Se Recorrente nega o fato mencionado na petição inicial, este se tornou controverso e o ônus da prova é de quem alega, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
"o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Entendo que o depoimento pessoal da Reclamante não possui força probante neste caso. Se a Recorrida estava em companhia do esposo e havia outras pessoas no interior da loja, deveria os ter arrolado como testemunhas, porém assim não procedeu; não se desincumbindo do seu ônus.

A simples abordagem de clientes no estabelecimento comercial, frente a suspeita de furto, sem que haja tratamento inadequado e grosseiro pelos prepostos do estabelecimento comercial, com exposição à situação vexatória e inconveniente, a meu entender não gera indenização por dano moral.

Deve ser observado que é plenamente lícito ao estabelecimento comercial atuar com o intuito de proteger seu patrimônio, porém, deve agir com prudência, para não causar dano ao consumidor.

Neste caso, em meu entender, não restou comprovado a exposição do consumidor à situação vexatória, frente a suposta acusação de furto, portanto, não vejo como acolher a pretensão de indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso
lhe dou provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022